Tribunal: TJMT
Processo: 1071328-21.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071328-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RUBENS CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 570.290.671-34 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1071328-21.2022.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante:
RUBENS CLAUDIO ARAUJO DE SOUZA.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA EM UNIDADE ESCOLAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA ESTADUAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de adicional de periculosidade formulado por servidor estadual ocupante da função de vigilância em unidade da rede pública de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos excepcionais contra o acórdão do IRDR nº 11 suspende a aplicação imediata da tese nele fixada; (ii) estabelecer se o servidor público estadual, exercendo função de vigilância em escola pública, faz jus ao adicional de periculosidade à luz do ordenamento jurídico vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A interposição de recursos excepcionais contra acórdão proferido em IRDR pode suspender a eficácia da tese nele fixada, nos termos do art. 987, § 1º, do CPC; contudo, a decisão monocrática agravada não se fundamenta exclusivamente no IRDR nº 11, mas também em razões autônomas e suficientes para a improcedência da pretensão.

4.

O princípio da legalidade (CF, art. 37, caput) veda à Administração Pública conceder vantagens sem previsão legal específica, de modo que o adicional de periculosidade somente pode ser devido a servidor estatutário se houver lei estadual que o institua e regulamente.

5.

O art. 87 da LC/MT nº 04/1990 prevê adicional de insalubridade e periculosidade, mas condiciona sua eficácia à regulamentação, o que não ocorreu, tratando-se de norma de eficácia limitada.

6.

A LC/MT nº 50/1998, que rege a carreira da educação básica, adota remuneração por subsídio em parcela única (art. 44), vedando adicionais, gratificações e vantagens.

7.

Normas trabalhistas, como a CLT, a NR nº 16 e a Portaria MTE nº 1.885/2013, não se aplicam ao regime estatutário, dada a autonomia normativa dos entes federativos e a distinção entre regimes jurídicos.

8.

Conceder judicialmente adicional de periculosidade, sem amparo legal estadual, configuraria violação à separação dos poderes (CF, art. 2º).

9.

As atribuições de vigilância previstas no art. 7º, II, “d”, da LC/MT nº 50/1998 não se equiparam às atividades de vigilante profissional disciplinadas pela Lei nº 7.102/83, afastando o enquadramento nas hipóteses de periculosidade da NR nº 16.

10.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário ampliar vantagens a servidores públicos sem lei que as institua.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de regulamentação estadual específica impede o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estatutário. Normas celetistas e regulamentações do Ministério do Trabalho não se aplicam analogicamente ao regime estatutário dos servidores estaduais. O princípio da legalidade e a Súmula Vinculante nº 37 vedam a concessão judicial de adicionais sem previsão legal. A função de vigilância exercida por servidor de apoio administrativo educacional não se equipara à atividade de vigilante profissional regulada pela Lei nº 7.102/83.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 987, § 1º, e art. 1.021, § 4º; LC/MT nº 04/1990, art. 87; LC/MT nº 50/1998, arts. 7º, II, “d”, e 44; Lei nº 7.102/83. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do adicional de periculosidade.

O agravante requer a reanálise da matéria por este colegiado, a fim de que seja anulada a decisão monocrática agravada e provido o recurso inominado por ele interposto, com a consequente reforma da sentença e o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

O agravado pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória cumulada com Cobrança ajuizada pelo ora agravante em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, em razão do exercício da função de vigilância (vigia) em unidade da rede pública estadual de ensino, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação.

O magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de regulamentação estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos profissionais vinculados à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que faz jus ao adicional de periculosidade com fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988, art. 82, II, da LC/MT nº 04/1990, art. 193, II, da CLT e Anexo 3 da NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013.

Por decisão monocrática, o recurso foi desprovido com base, dentre outros fundamentos, na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 11 (processo nº 1026953-64.2024.8.11.0000).

Nas razões do agravo interno, o agravante alega que houve aplicação indevida da tese firmada no IRDR nº 11, sustentando que sua eficácia estaria suspensa em virtude da interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão que fixou referida tese, conforme art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, o chamamento do feito à ordem para afastar a aplicação da tese e determinar o sobrestamento do processo até o julgamento final dos recursos excepcionais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que, mesmo afastada a aplicação do IRDR nº 11, subsistem fundamentos jurídicos sólidos, autônomos e suficientes que amparam integralmente a decisão monocrática, notadamente: (i) a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal; (ii) o art. 44 da Lei Complementar nº 50/1998, que veda expressamente quaisquer acréscimos remuneratórios aos profissionais da educação básica; e (iii) o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Da análise dos autos, concluo que a sentença não merece reforma. Explico:

A controvérsia centra-se na possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no IRDR nº 11, à luz da interposição de recursos excepcionais contra o respectivo acórdão.

Com efeito, o art. 987, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que "os recursos extraordinário e especial interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas têm efeito suspensivo", o que, em tese, poderia suspender a eficácia da tese jurídica firmada no IRDR nº 11 até julgamento definitivo pelos tribunais superiores.

Todavia, a decisão monocrática ora agravada não se fundamentou exclusivamente na tese firmada no IRDR nº 11, mas também em fundamentos jurídicos autônomos e suficientes para a manutenção da improcedência do pedido inicial, conforme se verifica de seu conteúdo integral.

Com efeito, a decisão monocrática apoiou-se em três fundamentos principais
: (i) o princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública; (ii) a inexistência de norma regulamentadora específica, no âmbito estadual, para concessão do adicional de periculosidade aos servidores em função de vigilância; e (iii) a impossibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime jurídico estatutário.

Quanto ao princípio da legalidade, cumpre destacar que a Administração Pública encontra-se estritamente vinculada à lei, sendo-lhe vedado conceder benefícios ou vantagens sem previsão legal expressa. Trata-se de diretriz fundamental do Direito Administrativo, prevista no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Assim, a concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário pressupõe, obrigatoriamente, a existência de norma legal específica que o preveja e regulamente os requisitos, condições e percentuais para sua percepção.

No caso, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu art. 87, dispõe que "os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente".

Dessa disposição, depreende-se que o legislador estadual, embora tenha previsto a possibilidade de concessão do adicional de periculosidade, condicionou sua implementação à edição de legislação regulamentadora específica, caracterizando-se, portanto, como norma de eficácia limitada.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que trata da carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso, não contempla o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores que exercem a função de vigilância. Pelo contrário, seu art. 44 estabelece que o sistema remuneratório se dá por subsídio fixado em parcela única, vedando-se quaisquer acréscimos, tais como gratificações, adicionais ou prêmios.

Quanto à pretensão de aplicação analógica da NR nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego, tal medida revela-se juridicamente inviável, tendo em vista que os regimes estatutário e celetista são distintos em natureza e fundamentos. O regime estatutário é regido pelo Direito Administrativo, sendo-lhe aplicável, com destaque, o princípio da legalidade estrita.

Ressalte-se que a referida Portaria foi editada com fundamento nos arts. 155 e 200 da CLT, conforme consta em seu preâmbulo, o que evidencia sua inaplicabilidade ao regime jurídico dos servidores estatutários.

Além disso, a tentativa de aplicar analogicamente normas trabalhistas ao regime estatutário encontra obstáculo no princípio federativo e na autonomia político-administrativa dos entes federativos, os quais detêm competência para dispor sobre o regime jurídico e a remuneração de seus servidores públicos.

Conceder judicialmente o adicional de periculosidade pleiteado, sem amparo em norma legal específica, configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atribuições do Poder Legislativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse, apenas em caráter dialético, a possibilidade de aplicação analógica da legislação trabalhista ao regime estatutário, a pretensão do agravante não prosperaria. Isso porque as atribuições do cargo por ele ocupado não se equiparam às do vigilante profissional, regulado pela Lei Federal nº 7.102/83, que exige formação específica, porte de arma e registro na Polícia Federal.

No caso concreto, o agravante exerce o cargo de Apoio Administrativo Educacional, com função de vigilância, cujas atribuições, conforme o art. 7º, II, "d", da LC Estadual nº 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público".

Tais atribuições configuram atividade de simples vigilância patrimonial, destituída dos riscos típicos da profissão de vigilante, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na NR nº 16 que justificariam o pagamento de adicional de periculosidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025